Tribunal: STF
Processo: HC 250863
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.S.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 937.303/BA (evento 23, fls. 53-9).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, tipificado no art. 217-A, na forma do art. 71, do Código Penal (evento 18, fls. 18- 35). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão de falta de provas do delito praticado. Argumenta que a condenação foi lastreada em denúncia feita pela mãe da vítima, que se retratou posteriormente. Alega que “a informação trazida pela Conselheira Tutelar não pode, em momento algum, ser utilizada como supedâneo para lastrear a condenação do requerente, visto que, conforme ela mesma relata na audiência de instrução processual, as informações que eles tem são de ouvir falar e ouviram falar justamente da pessoa que se retratou”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 23, fl. 50):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO EM HABEAS CORPUS. 



    2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, assentou que " a condenação fora devidamente embasada não apenas nas declarações prestadas pela menor e sua genitora na fase policial, mas também no depoimento harmônico da testemunha de acusação Patrícia Lacerda Sousa, conselheira tutelar" (e-STJ fl. 821).



    - Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmado compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas na via eleita, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar a tese defensiva de ausência de provas de autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável, consignou que:



    “A retratação da genitora da ofendida, no entanto, ao contrário do quanto afirmado na inicial, não tem o condão de desconstituir a sentença condenatória de primeiro grau, mantida em sua integralidade por esta Corte quando do julgamento do recurso de Apelação nº: 0002054-04.2011.8.05.0271, improvido, à unanimidade, pelos Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal: Des. Luiz Fernando Lima, Desa. Ivone Bessa Ramos e Desa. Aracy Lima Borges. 



    Isto porque, a condenação fora devidamente embasada não apenas nas declarações prestadas pela menor e sua genitora na fase policial, mas também no depoimento harmônico da testemunha de acusação Patrícia Lacerda Sousa, conselheira tutelar. (evento 18, fl. 25).



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento:



     “Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmado compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, reafirmo que não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas na via eleita, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.” (evento 23, fl. 57).



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020); “as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (HC 172970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.06.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente